Tribunal: STF
Processo: HC 272738
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-23
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.030.698/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.
Pelo que se depreende dos autos, o paciente foi condenado à pena de 20 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006) e lavagem de capitais (art. 1º, § 1º, II, da Lei 9.613/1998).
Em resumo, colhe-se da denúncia: 

[...]
O procedimento que embasa a presente ação, PIC n. 32/2018 deste Núcleo, foi instaurado para investigar crime de organização criminosa e outros supostamente praticados por membros da organização criminosa “Primeiro Comando da Capital – PCC” [...].
GUSTAVO TOSTA é suspeito de, juntamente com ALESSANDRO FELÍCIO DA SILVA, com o falecido ÉVERTON LUIZ CAMARGOS, com FABRÍCIO DONIZETE PAULISTA, entre outros, de integrar sofisticada célula regional voltada a grandes assaltos, contra bancos e transportadoras de valores, ostentando antecedentes criminais a respeito e assim constando de relatórios de investigação da inteligência policial. 
Como todo criminoso que se preze, GUSTAVO TOSTA dirigia sua própria associação traficante de drogas, tendo como seu primeiro em comando ou ‘gerente’ do tráfico, MAICON DOUGLAS MEIRA FABIU, a quem se reportavam os ‘funcionários’ do tráfico GUILHERME DA SILVA TORMENA, ANDRÉ JÚNIO DA SILVA PAULINO e JEANE DA SILVA:
[...]
Como líder do tráfico e proprietário das drogas, GUSTAVO TOSTA jamais necessitava manusear os entorpecentes, tarefa relegada a seu subordinado direto, MAICON DOUGLAS MEIRA FABIU, o “Maiquin”, e, por este, aos ‘funcionários’ GUILHERME DA SILVA TORMENA, o “Gui”, ANDRÉ JUNIO DA SILVA PAULINO, o “Andrézim”, e JEANE DA SILVA. 
Por essa razão, tais pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas aos 13/03/2019 p.p.3, quando, monitorados neste procedimento, preparavam mais de 30kg de maconha e cocaína para venda a mando do ora denunciado. 
[...]

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 16 anos, 2 meses e 10 dias de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 
Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. DOSIMETRIA PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. AGRAVO IMPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça não conhece do habeas corpus manejado como substitutivo de revisão criminal quando não houve inauguração de sua competência, conforme o art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República.
6. Não se verifica ilegalidade flagrante no julgado impugnado que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do § 2º do do Código de Processo Penal. 
7. A decisão agravada foi mantida com base em argumentos que encontram amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Agravo regimental improvido.

Nesta ação, o impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de ilegalidades na dosimetria da pena, destacando que “o paciente está cumprindo reprimenda mais severa do que a devida”. Ao final, requer a concessão da ordem “para afastar a valoração negativa dos vetores ‘conduta social’ e ‘personalidade’ [art. 59, CP], com a consequente redução das sanções”.
É o relatório. Decido. 

Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025). 
Além disso, este Tribunal, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025).
Se não bastasse, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 260189 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018), o que não ocorre na hipótese. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.  
Publique-se.
Brasília, 23 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente